Tribunal: TJPA
Processo: 0814977-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814977-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GRACIETE MARIA ALVES DE FREITAS

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que o Juízo a quo indeferiu a concessão da justiça gratuita, por não ter vislumbrado qualquer comprovação quanto a efetividade da necessidade da concessão do benefício.

II –

As alegações do Agravante não encontraram esteio na documentação acostada aos autos, na medida em que resta demonstrado apenas e tão somente um único comprovante bancário, que não aponta movimentações ou históricos que me possibilitassem entender ser o Recorrente pobre no sentido da lei.

III-
verifica-se que o Magistrado despachou antes de indeferir a gratuidade lhe oportunizando comprovar o alegado, sendo que o Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

IV -
Muito embora a declaração de hipossuficiência econômica se presuma verdadeira, por força do que determina o § 3º do art.99, do CPC/15, esta pode ser desconsiderada pelo Magistrado sempre que colidir com as demais informações acerca da capacidade financeira da parte que o declara.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814977-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GRACIETE MARIA ALVES DE FREITAS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por
GRACIETE MARIA ALVES DE FREITAS
em face da decisão proferida nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO
em que contende com
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Insurge-se o Agravante contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

Alega que o magistrado tão-somente poderia indeferir o pedido, quando absolutamente seguro e fundamentando que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais, sendo que esse não seria o caso.

Afirmou que, conforme consta no extrato de ID 60612568 apresentado junto a inicial, a agravante tem como renda líquida o valor de R$ 1.004,00 (um mil e quatro reais), não possuindo qualquer condição de arcar com as despesas processuais sem que comprometa o seu sustento.

Pleiteou a antecipação da tutela recursal, no sentido de que fosse suspensa a determinação de recolhimento das custas iniciais do processo e sua posterior confirmação, com a reforma da decisão atacada.

Acostou documentos.

Em decisão sumária esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814977-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GRACIETE MARIA ALVES DE FREITAS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por
GRACIETE MARIA ALVES DE FREITAS
em face da decisão proferida nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO
em que contende com
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que o Juízo a quo indeferiu a concessão da justiça gratuita, por não ter vislumbrado qualquer comprovação quanto a efetividade da necessidade da concessão do benefício.

Analisando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

O art.98 do CPC/15 reza que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No presente caso, entendo que as alegações do Agravante não encontraram esteio na documentação acostada aos autos, na medida em que resta demonstrado apenas e tão somente um único comprovante bancário, que não aponta movimentações ou históricos que me possibilitassem entender ser o Recorrente pobre no sentido da lei.

Ademais, verifica-se que o Magistrado despachou antes de indeferir a gratuidade lhe oportunizando comprovar o alegado, sendo que o Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Destaco que, muito embora a declaração de hipossuficiência econômica se presuma verdadeira, por força do que determina o § 3º do art.99, do CPC/15, esta pode ser desconsiderada pelo Magistrado sempre que colidir com as demais informações acerca da capacidade financeira da parte que o declara.

Assim, por não ter demonstrado cabalmente sua condição de hipossuficiência, não merece receber qualquer agasalho jurídico a pretensão do Agravante.

Não é outro o entendimento Jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de
justiça

gratuita
.

(N.U 1025618-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão “
a quo”
em todos os seus
termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2023